Tribunal: TJMT
Processo: 1029036-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029036-53.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Pagamento, Acessão, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO LEANDRO FEITOSA DE ANDRADE - CPF: 304.600.808-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 321.271.268-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres contra o Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca, que declinou da competência para processar o cumprimento de sentença de ação de cobrança entre ex-cônjuges, alegando vínculo com partilha decidida em ação de divórcio anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança entre ex-cônjuges sobre bens já partilhados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença cabe ao juízo que proferiu a decisão no 1º grau, salvo exceções previstas em seu parágrafo único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão no 1º grau (art. 516, II, CPC).

2.

A natureza civil da obrigação entre ex-cônjuges não altera a competência funcional do juízo sentenciante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028389-58.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1012963-11.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
em face do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES,
que se declarou incompetente para processar e julgar o “cumprimento de sentença”, da
Ação de Cobrança
, interposta por
MARCELO LEANDRO FEITOSA DE ANDRADE
em face
JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS DE ANDRADE (1000780-82.2024.8.11.0006),

ao argumento de que a matéria tratada é ligada com a questão de partilha de bens, que foi discutido na Ação de divórcio que tramitou naquele Juízo.(Id. 245492651).

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que a Ação encontra-se sentenciada e arquivada, de modo que a atual busca o mero cumprimento obrigacional entre ex-conjuges, bem assim deve ser regida pelas regras do Direito Civil, o que afasta a natureza familiar (Id. 268342276).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 269336277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, que se declarou incompetente para processar e julgar a
Ação de Cobrança
, interposta por
MARCELO LEANDRO FEITOSA DE ANDRADE
em face
JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS DE ANDRADE.

Extrai-se do presente conflito que MARCELO LEANDRO FEITOSA DE ANDRADE iniciou a ação de cobrança, em face de JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS DE ANDRADE, cujo objeto é as despesas relativas aos imóveis e moveis partilhado perante a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens (1007565-31.2022.8.11.0006).

No caso, conforme dispõe o art. 516, II, CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Desse modo, trata-se de hipótese de competência funcional, de natureza absoluta, relativizada apenas pelas exceções mencionadas no parágrafo único do mesmo artigo legal – a opção pelo domicílio do executado ou pelo juízo do local onde se encontrem seus bens, com vistas a assegurar a efetividade da execução, exigindo, em ambos os casos, requerimento fundamentado do exequente.

Portanto, a competência é da JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, que proferiu a sentença objeto de execução.

Ambas as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado já se manifestaram no mesmo sentido:

“
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECIDIDA NO JUÍZO SUSCITANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.
516
DO CPC –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI JULGADA A AÇÃO –
CONFLITO
IMPROCEDENTE.
Nos termos do art.
516
,
II
, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1028389-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – DEMANDA QUE TRAMITOU E FOI SENTENCIADA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO EXECUTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE. Consoante dicção do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O Juiz Titular da 2.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, por ter sido o prolator do decisum objeto do Cumprimento de Sentença, é quem tem competência para processar e julgar a demanda nesta fase processual.” (N.U 1012963-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Posto isso,
julgo improcedente
o conflito e declaro a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES para o processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025